Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706326-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALÉCIO DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: DJHEISON FERNANDO ARAÚJO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. RETIRADA DE SÓCIO. PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. Na hipótese de instrumento particular de compra e venda de cotas sociais, o pagamento das quantias atinentes à referida alienação deverá ser corretamente adimplido pelo comprador, considerando os termos acordados com o vendedor. 2. Estando demonstrado que houve inadimplemento, a condenação do comprador ao pagamento da importância pactuada deve ser acrescida de juros de mora desde a citação (art. 405, do CC) e correção monetária. 3. Conforme consta no instrumento firmado entre as partes, em caso de inadimplemento, deverá incidir o pagamento de multa de 10% (dez por cento), o que deve ser incluído na condenação. 4. Recursos conhecidos. Apelação do réu desprovida. Recurso adesivo do autor provido. Sentença reformada. O recorrente aponta violação aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos a aplicação dos artigos 476, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). No tocante à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030